Tribunal: TJDFT
Processo: 0723192-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora de imóvel. Alienação fiduciária em garantia.
O imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia é de propriedade resolúvel do credor fiduciário, não podendo, assim, ser penhorado em execução movida contra o devedor fiduciante.